Tribunal: CARF
Processo: 10880.991736/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991736/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.085 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
VR CAPITAL HOLDINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/01/2011
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991736/2012-18
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991736/2012-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-65.677, proferido pela
9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls.
33/38).
O Despacho Decisório eletrônico, no de rastreamento 041066752, nos seguintes
termos, indeferiu o Pedido de Restituição (PER) no 25074.65701.291111.1.2.04-1262:

Regularmente cientificada do Despacho Decisório em 17/12/2012, a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 16/01/2013, na qual, em resumo, alega que: “O
valor pago a maior no imposto CSLL (cód. 2372 - CSLL - PJ que apuram o IRPJ com base em
Lucro Presumido) em questão é válido, porém ocorreu um erro de preenchimento na DCTF,
onde não foi informado o saldo pago a maior...”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 5.10.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 44), apresentou seu recurso voluntário em 4.11.2020, assim sintetizado (fls. 48/56).
Sustentou que na apuração final da CSLL. relativa ao 4o Trimestre de 2010 (Ficha
18A da DIPJ retificadora do ano-calendário de 2010 anexa), teria verificado pagamento a maior
no valor de R$ 7.127,85, da seguinte forma:

Afirmou que, por erro de fato no preenchimento de sua Declaração de Débitos e
Créditos de Tributos Federais – DCTF, referente ao período de dezembro de 2010, deixara de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991736/2012-18

informar o valor correto da contribuição conforme indicado em sua DIPJ, exercício 2011, ano-
calendário 2010:
Tal débito de CSLL referente ao 4o Trimestre de 2010 foi declarado em DCTF, débito e
pagamento, no valor de R$ 96.046,71; enquanto em sua DIPJ consta como valor
apurado R$ 88.918,86, diferença de R$ 7.127,85 de pagamento a maior/indevido.
Defendeu que, na hipótese de não ser verificado, em um primeiro momento, a
integralidade do crédito pleiteado, caberia à DRJ a determinação de realização de diligência para
intimar a Recorrente a apresentar documentos e informações para esclarecer a origem e formação
do crédito.
Aduziu ter apurado, referente ao 4o trimestre de 2010 de CSLL, o montante
equivalente a R$ 88.918,86, declarado na DIPJ, valor obtido a partir da Receita Bruta de R$
3.004.737,34, sujeita a um percentual de 32% e R$ 26.471,40 acrescidos à base de cálculo
referente a rendimentos sobre aplicações financeiras e que a documentação contábil, Livro
Diário Geral, balancetes, razões das contas de composição da receitas tributadas que
acompanham este recurso permitem a comprovação dos valores apresentados.
Alegou que, conforme orientação jurisprudencial pacífica do CARF, a ausência de
retificação de obrigação acessória não é razão suficiente para ensejar o indeferimento da
restituição ou compensação transmitida pelo contribuinte.
Segundo a Recorrente, a Administração Pública está sujeita à busca dos fatos
ocorridos em prol do interesse público, isto é, ao princípio da verdade material. Devendo, ao
julgar o processo tributário administrativo, subsumir a lei à verdade fática posta, ainda que o
resultado seja favorável ou desfavorável ao Fisco Federal. Este egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (“CARF”) já teria se pronunciado em diversas oportunidades para,
superando equívocos no preenchimento do PER/DCOMP, reconhecer a existência de crédito
pleiteado pelo contribuinte.
Por fim, ante todo o exposto, defendeu que a mera indicação transmissão de
PER/DCOMP com a indicação equivocada da origem do crédito não é suficiente para obstar sua
apreciação e deferimento. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento de sua totalidade do crédito
pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VR CAPITAL HOLDINGS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991736/2012-18

Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O julgamento de Recurso em processo administrativo de compensação é definido
pelo crédito alegado, cujo reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, nos
termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN1, exige a averiguação da sua liquidez e certeza. É de se notar que o Recurso
embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ele
atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como
documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nesta fase
de contestação do despacho resultante.
Subsidiariamente o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105, de
16 de março de 2015, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A norma extraída deste dispositivo aplicada ao contexto da compensação
tributária, determina que compete ao contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do
crédito que alega ter perante o Fisco. Se não se desincumbiu do ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, não há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de qualquer
elemento contrário à alegação do crédito.
No caso em concreto, o Recorrente retificou a DIPJ (antes da ciência do Despacho
Decisório) e a correspondente DCTF após ter sido cientificado do Despacho Decisório
denegatório do seu pedido de compensação, sem, contudo, comprovar o erro em que se funda,
assim registrado no r. Acórdão (grifei):

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991736/2012-18

O que se observa na defesa apresentada pela interessada (fl. 10 e anexos) é que, além
das alegações aqui reproduzidas, não apresentam quaisquer outras explicações nem
juntam documentos comprobatórios do crédito pleiteado.
Constata-se também, em acesso aos sistemas da RFB, que, nas três DCTFs retificadoras
apresentadas, o débito declarado e confessado para a CSLL do 4o trimestre de 2010 foi
de R$ 96.046,71, pago com a utilização integral do DARF que é a origem do crédito
pleiteado, o que faz com que o crédito objeto do presente PER seja inexistente em
virtude de sua vinculação ao tributo declarado/confessado.
Em que pese o fato de que na DIPJ retificadora/ativa transmitida em 26/07/2012,
após a apresentação do PER em questão mas antes da ciência do Despacho Decisório,
que se deu em 17/12/2012, o valor da CSLL é alterado para amparar o direito creditório
pleiteado, é relevante registrar que, após esta última DIPJ, a contribuinte apresentou
nova DCTF confessando mais uma vez o mesmo débito de R$ 96.046,71 para a CSLL
do 4o trimestre de 2010, ou seja, ratificando o valor anteriormente informado para esse
tributo.
Nesta seara, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas segundo
jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a DIPJ
(original ou retificadora) não se presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência
da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20152, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991736/2012-18

Assim, o conjunto DIPJ original e DCTF retificadora, por si só, não comprova a
existência do alegado crédito, devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro
promovido nas declarações originais.
Pois bem.
Como visto, o conjunto probatório apresentado em sede de manifestação de
inconformidade foi insuficiente para demonstrar a certeza e liquidez do alegado crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda, motivo da não homologação da compensação:
A Contribuinte também não carreou aos autos documento algum que pudesse
comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a alegar que o valor correto estaria declarado na
DCTF e DIPJ. E só. Não trouxe qualquer livro ou documentação fiscal ou contábil a dar
sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro cometido teria sido retificado.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas.
Assim, não teria restado comprovada a existência do crédito pleiteado. E, não
sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua restituição
ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação
teria suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza e
liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em declaração
prestada à Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo
147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991736/2012-18

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, somente em sede recursal foram trazidos aos autos documentos, que,
segundo a Recorrente seriam hábeis a comprovar seu direito.
No caso em tela, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, qual seja as já citadas Súmula
CARF no 164 e 92.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível, a
partir do acervo fático-probatório, conforme prevê a Súmula CARF no 164, analisar a
possibilidade de deferimento do indébito como se fosse pagamento a maior.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991736/2012-18

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 434
DF CARF MF
Original